Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747400-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO JOSE GOMES DE FREITAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 216079105 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada por Rogerio José Gomes de Freitas em desfavor do ora agravante e de DMS Serviços Hospitalares Ltda., Colégio COC Sudoeste Ltda., Maryel Matos Rodrigues, processo n. 0743726-71.2024.8.07.0001, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre eventuais créditos do agravante a título de pagamentos que serão realizados pelo Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, referentes à prestação de serviços de cobertura de plano de saúde. A decisão foi assim proferida: Na petição de ID 215934071, o exequente informou que "a Executada IDEAL SAÚDE irá receber, nos próximos dias (30/10/2024), pagamento originado do SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF (CNPJ 00.580.613/0001-45), referente a prestação de serviços de cobertura de plano de saúde", no valor de R$ 558.700,00, conforme comprovado pelo ID 215934076. Afirma, contudo, que "tal pagamento será efetuado direto na conta bancária da executada, em instituição financeira que não aparece quando em pesquisa por meio dos sistemas de bloqueio de contas do juízo, de forma que o valor conseguiria, facilmente, adimplir com os débitos confessados no presente processo". Nesse contexto, requer, em sede de tutela cautelar, que a Presidente do Sindicato seja intimada para efetuar o pagamento da quantia em juízo, a fim de evitar o desvirtuamento da verba e garantir a presente execução. É o relato do essencial. Decido. Como se sabe, qualquer medida de caráter antecipatório está condicionada ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito se faz constatada pela existência de um título executivo certo, líquido e exigível e pela resistência da executada em seu adimplemento voluntário e tempestivo. Por sua vez, também se faz constatado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do presente feito executório frente a possibilidade de recebimento de quantia significativa pela executada, referente a serviços prestados ao SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF. Desse modo, a fim de não inviabilizar a atividade da empresa executada, defiro a penhora de 30% de eventuais créditos que caibam a IDEAL SAUDE, a título de pagamentos que serão realizados pelo SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF (CNPJ 00.580.613/0001-45), referentes à prestação de serviços de cobertura de plano de saúde. Confiro à presente decisão FORÇA MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail:cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 5o andar, Ala 'A', sala 503, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0743726-71.2024.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco) dias para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Registre-se que os intimandos, pessoas jurídicas e físicas, deverão atentar-se que o pagamento de forma diversa do ora determinado poderá ensejar a aplicação do disposto no art. 312 do Código Civil. Conste-se do mandado que os depósitos, na fração de 30% (trinta por cento) dos pagamentos que porventura couberem à empresa executada, deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial", de modo que os valores fiquem vinculados à presente execução (0743726-71.2024.8.07.0001). Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 65900008), a parte agravante, em síntese, afirma que a penhora de seus créditos futuros, relacionados a pagamentos que serão realizados pelo Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, foi determinada sem a devida discussão sobre a análise do título exequendo, sua legitimidade e liquidez, sendo, portanto, medida abrupta e prejudicial. Argumenta ser impossível a execução sobre créditos futuros antes que haja decisão definitiva sobre o título, a qual deverá ser tomada em embargos à execução. Aduz necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que prestação de serviços de saúde que disponibiliza no mercado de consumo não reste inviabilizada. Giza serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, razão pela qual a penhora de créditos futuros exige análise mais aprofundada, notadamente quando os recursos são créditos de operadora de saúde. Ressalta a necessidade de garantir o processamento da execução de forma menos gravosa ao devedor. Brada imprescindível preservar sua capacidade operacional e manter a prestação de serviços a seus beneficiários. Diz ser a medida desproporcional. Reputa presentes os requisitos atinentes ao perigo de dano. Afirma atendidos os pressupostos para deferimento do efeito suspensivo postulado. Destaca a reversibilidade da medida, caso mantida a exequibilidade do crédito. Ao final, requer: 1. A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de forma a suspender a ordem de penhora sobre os créditos futuros da Agravante nos autos citados, até que a discussão sobre a legitimidade e liquidez do título seja devidamente analisada nos embargos, intimando diretamente ao SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF (CNPJ 00.580.613/0001-45), Contato: (61) 3081-0524 / 99239-9855 / 98242-4111 | Email: sisdf@sisdf.com.br / Quadra SCS Quadra 01 Bloco I, 30 Complemento: Sala 1303 1304 e 1305 Edif Central Bairro: Asa Sul CEP: 70304-900 sobre a suspensão da medida; 2. Que seja determinada ao Juízo de primeira instância a reavaliação dos meios executivos, aplicando-se o princípio da execução menos onerosa (art. 805 do CPC), para que não haja prejuízo à continuidade das atividades da Agravante. 3. Ao final, o provimento do agravo, para que a penhora sobre créditos futuros seja definitivamente afastada enquanto não se julgam os embargos à execução e se apura a legitimidade e exigibilidade do título. O agravante juntou a guia de preparo (Id 65900765) e o documento de recolhimento (Id 65900766). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os elementos apresentados nos autos, evidenciados se mostram tais requisitos. Explico. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, ou, ainda, sobre percentual do faturamento da empresa devedora, nos termos do inc. X do mesmo artigo. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. A garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial, é, dessarte, desejada e deve ser buscada pelo magistrado condutor do processo, mas, desde que, sejam observadas as garantias inerentes ao devido processo legal e aos direitos do executado. Concretamente, verifico tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Rogerio José Gomes de Freitas em desfavor do ora agravante e de DMS Serviços Hospitalares Ltda., Colégio COC Sudoeste Ltda. e Maryel Matos Rodrigues, em que ordenada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre eventuais créditos do agravante, a título de pagamentos que serão realizados pelo Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF por prestação de serviços de cobertura de plano de saúde (Id 216079105 do processo de referência). O crédito sob cobrança tem por fundamento termo de confissão de dívida e celebração de acordo em que os executados supostamente confessam a existência de dívida a ser paga ao exequente no valor de face de R$ 201.423,25 (duzentos e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). Dita importância é referente a honorários e despesas que foram pagas pelo credor sem o devido ressarcimento (Id 213907950 do processo de referência). Recebida a petição inicial, foi determinado o processamento da execução, no valor de R$ 295.850,46 (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) e ordenada a citação dos executados para pagarem a dívida ou a ela se opor via embargos (Id 213928162 do processo de referência). Antes mesmo de serem citados os devedores e de ser apreciada a petição de Id 214501176, em que o credor informa o endereço correto de um dos executados, foi proferida a decisão agravada que, fazendo menção à petição do credor de Id 215934071, deferiu a penhora dos créditos futuros do agravante a serem pagos pelo Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF. Pois bem, a satisfação do crédito exequendo não pode ser efetivada sem a observância do devido processo legal, notadamente pelo respeito às garantias legais instituídas em favor da parte executada, entre elas, a de ser devidamente citado, conforme prevê o art. 803, II, do CPC, que estipula ser “nula a execução se (...) o executado não for regularmente citado”. Inócua, portanto, a penhora efetivada sem a observância da referida garantia legal, haja vista tratar-se de ato processual formal e verdadeiro pressuposto de aperfeiçoamento da relação processual, nos termos do mencionado artigo, o que impõe a desconstituição da penhora realizada. É sabido que a lei processual prevê a possibilidade de arresto de valores antes de efetuada a citação, a intitulada pré-penhora, conforme norma inserta no art. 830 do CPC, mas isso tão-somente “se o oficial de justiça não encontrar o executado”. Não se trata de formalismo, mas de efetiva garantia para que o executado possa garantir a execução, apresentar bens à penhora ou a ela se opor por meio de embargos. Sobre o tema, destaco os arestos abaixo, inclusive um de minha relatoria, que, além da necessidade de citação do executado, destacam que o arresto de valores deve se dar nos casos em que há efetivo risco de ser frustrada a execução, não sendo esse o caso dos autos, diante do caráter incipiente da demanda. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANDADO DE CITAÇÃO PENDENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RISCO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 830 do CPC dispõe que "se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no art. 830 do CPC tem como requisito básico a ausência de localização do devedor. 2. Ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), o contexto fático atual expõe a necessidade de conclusão das diligências em curso, anteriormente à realização da medida excepcional, já que não comprovada a frustração da tentativa de localização do devedor. 3. Por outro lado, também não ficou demonstrado o risco de frustração da execução (a exemplo da prática de atos de dilapidação patrimonial). Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, "o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora" (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1912014, 07249139620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO CITADO. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXCUTIDO EM LOCALIDADES E ENDEREÇOS DIVERSOS. ARRESTO (ART. 830 DO CPC). SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE FUTURA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 830, caput, do CPC prevê a possibilidade de o oficial arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, caso não encontre o executado para receber a citação. 2. Se nos autos da execução foi devidamente demonstrado ter o credor/exequente empreendido todas as diligências que estavam ao seu alcance para localização e citação do executado para pagamento da dívida inadimplida, restando todas elas infrutíferas, deve ser autorizada a concretização da medida excepcional do arresto, com a finalidade de evitar o incremento da dívida, bem como viabilizar a satisfação da obrigação, caso sejam encontrados valores suficientes para atendê-la no bloqueio pelo sistema BACENJUD. 3. O arresto será feito, preferencialmente, em dinheiro, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD, consoante o art. 854, caput, do mesmo Código, a fim de conferir maior efetividade à execução e mais celeridade ao processo. 4. Inexistência de prejuízos ao devedor, visto que eventuais valores bloqueados em cumprimento ao arresto on line não serão imediatamente entregues ao credor, mas acautelados em juízo, enquanto se angulariza a relação processual e se viabiliza pelo próprio devedor ou pelo curador especial, no caso de citação por edital, a adoção de medidas impugnativas do crédito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1671579, 07323843720228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Não só. O ato motivador da decisão agravada, qual seja, a petição do credor de Id 215934071, tal como mencionada na decisão agravada. Surpreende, assim, o modo de condução do processo executivo pelo julgador de primeira instância. Foge à lógica do razoável que transgredindo o princípio da inércia (arts. 2o e 854 do CPC), segundo o qual o juízo não procederá de ofício (“ne procedat iudex ex officio”), Sua Excelência estabeleça medida constritiva antes mesmo que aperfeiçoada esteja a relação jurídica processual pela imprescindível citação dos devedores. O art. 854 do CPC dispõe que, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ora, no momento incipiente em que se encontra o feito executivo, em que os executados sequer foram citados, permitir a manutenção da penhora tal como efetivada, constitui verdadeiro atropelo ao princípio da inércia, da legalidade, do contraditório, da razoabilidade e da regra que estipula a impossibilidade de o juiz desencadear, em momento inoportuno, atos processuais sem a prévia postulação do exequente (art. 854 do CPC). Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CO-OBRIGADOS. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO SUSCITADA EM OBJEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EFETIVAÇÃO. CITAÇÃO POSTERIOR DO SÓCIO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO. RENOVAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANTERIOR. ALCANCE SUBJETIVO. LIMITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS QUANTO À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO PENHORA EX OFFICIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO OU DA INICIATIVA DA PARTE. VIOLAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. 1. Ao sócio e co-obrigado que, à época do aviamento da objeção de pré-executividade pela sociedade empresária suscitando a prescrição da obrigação tributária executada ainda não integrava a composição passiva da relação processual executiva, afigura-se albergada a faculdade de, em sede de embargos à execução, renovar a argüição, tendo em vista que os litisconsortes são considerados como parte autônoma em relação aos demais, salvo a hipótese de litisconsorte unitário, não podendo ser alcançado, para prejudicar, pela preclusão que se aperfeiçoara em face de questão que não formulara, tornando inviável que, aviando embargos do devedor, reprise a arguição (CPC, art. 117). 2. A decisão que, a par de receber, em parte, os embargos à execução fiscal, desobrigando o embargante da necessária garantia do juízo como condição de processamento da ação incidental, determina de ofício o reforço da penhora realizada nos autos da ação executiva embargada incorre em violação ao princípio da inércia ou dispositivo, diante da ausência de requerimento do exeqüente nesse sentido, e, outrossim, da oitiva parte executada, tendo em vista que o reforço da penhora somente poderá ser deferido caso haja pedido nesse sentido formulado pelo credor, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.127.815/SP). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 987617, 20160020393924AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 31/1/2017. Pág.: 232-386) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA SISBAJUD. NATUREZA DO SISTEMA. PECULIARIDADES. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. PROVAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE (CPC, ART. 854). DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO CUMPRIMENTO. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL (CPC, arts. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS PONTOS NÃO DESQUALIFICADOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo que se abstém de alinhavar argumentos hábeis a infirmar a resolução arrostada, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. Conquanto o processo se desenvolva por impulso oficial, o desencadeamento dos atos processuais deve derivar de postulação advinda das partes como corolário do princípio dispositivo, segundo o qual o juiz não procederá de ofício - ne procedat judex ex officio -, princípio informativo e regramento procedimental que se aplica aos feitos executivos, donde, conquanto plenamente viável e necessária a utilização do instrumental oferecido pelo sistema SISBAJUD para localização de bens pertencentes ao devedor refratário, seu manejo demanda prévia postulação advinda do exequente, não podendo ser deliberada de ofício (CPC, arts. 2o e 854). 5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o). 6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o mero não cumprimento da determinação de bens passíveis de constrição, pela parte executada, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se a excutida atendera à demais determinações que lhe foram endereçadas pelo Juízo da execução no curso processual. 7. Ainda que descumprida a determinação de indicação de patrimônio passível de constrição, pela parte executada, não sobressaindo que o descumprimento fora imotivado, ressoando dos elementos colacionados aos autos que, ao revés, efetivamente não ostenta patrimônio expropriável, sua conduta não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1311454, 07454704620208070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos A manutenção da penhora sem qualquer elemento objetivo que a justifique é medida arbitrária e que vai de encontro aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da boa-fé, da adequação, da cooperação, todos postulados constitucionais do direito processual civil brasileiro. Inadmissível impor ao executado/agravante gravame em momento processual inadequado porque fora do ordenado e disciplinado no Código de Processo Civil e do interpretado segundo valores e normas fundamentais postas na Constituição da República Federativa do Brasil. Disso decorre a probabilidade do direito vindicado pelo ora agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Destaco, por fim, que cumpre ao devedor/executado, em embargos à execução, aduzir questões relativas à necessidade de exame substancial do título, de sua legitimidade e liquidez, por ser esse o instrumento processual próprio, para que sejam previamente submetidos ao escrutínio do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado, a fim determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, solicitando-o informações. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora